Tribunal: TJDFT
Processo: 0764378-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ALEGAÇÕES EM GRAU DE RECURSO – NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
2. No caso em exame, a pretensão inicial da parte autora é a de obter a declaração de nulidade do lançamento do ITCD. Aduziu que quando da doação com reserva de usufruto do imóvel que descreve, em que constou como doadores seus avós e donatária a parte autora, foi realizado o pagamento da integralidade do imposto e não apenas de 30%. Portanto, com o falecimento de seu avô, não caberia o pagamento de qualquer quantia a título de ITCD.
3. A sentença, por sua vez, julgou improcedente o pedido ao fundamento de que a doação foi da nu-propriedade, que representava à época 30% do valor do imóvel.
4. Lado outro, as razões recursais inovam ao apresentar fundamentação diversa para anulação do lançamento tributário, qual seja, que como eram dois usufrutuários do imóvel, com a morte de um deles a autoridade tributária somente poderia cobrar 50% do valor do imposto, ou seja, metade de 70% do que é devido, porque os outros 30% do imposto foi devidamente pago por ocasião da escritura pública de doação no ano de 2014. Como não há outra questão jurídica a ser abordada o não conhecimento do recurso é a medida que reputo adequada.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.